Tribunal: TJDFT
Processo: 0716488-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUIZ da 2a vara cível, de família e de órfãos e sucessões de santa maria. O JUIZ DA 1a vara cível, de família e de órfãos e sucessões de santa maria declinou da competência sob o argumento de que se cuida de pretensão de exibição de documentos concernente a obrigação de fazer relacionada a acordo de guarda homologado pelo Juízo Suscitante. O Juízo Suscitante, por sua vez, afirmou que se trata de procedimento probatório autônomo para subsidiar ação desvinculada da demanda arquivada. A decisão de fl. 1 ID 17044015 designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes e determinou a apresentação de informações. O Juízo Suscitado prestou informações às fls. 1/2 ID 17374757. É o breve relato. Decido. Depois de instalado o conflito o Juízo Suscitado reconheceu a sua competência e homologou desistência, circunstância que induz à perda do objeto do incidente. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO 1. Com a retratação apresentada pelo juiz suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito há perda superveniente de objeto. 2. Conflito julgado prejudicado. (CCP 07038757220178070000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 2a CC, PJe: 14/09/2017). PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DE UM DOS JUÍZOS QUE NEGAVA SUA COMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE PREJUDICADO. 1. Pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciado perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processo e julgamento. 2. Conflito não conhecido. (CCP 07028095720178070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 1a CC, PJe: 27/06/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência e determino a remessa dos autos ao Juízo Suscitado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator